Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da inovação recursal no ponto que trata do “pedido alternativo – adequação das condições contratuais”. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46